Tribunal: CARF
Processo: 12266.721470/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721470/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.608 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010,
01/07/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE
573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da
Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por
autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial,
nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data
da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação
Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Aguardando Nova Decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial, para anular a decisão recorrida, para realização de um novo julgamento, enfrentando o
mérito.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721470/2012-11
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/FORTALEZA, por economia
processual e por bem descrever os fatos :

Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informação sobre
veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
O lançamento totalizou R$ 25.000,00 à época de sua formalização
e foi contestado pelo sujeito passivo.

Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que as multas
aplicadas foram decorrentes do atraso no fornecimento de dados
relativos aos manifestos de carga e conhecimentos de transporte
ali identificados, cuja responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas
no
âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os
respectivos prazos para esse fim, foram definidos na Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com base no artigo 37
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em
foco, no sentido de proporcionar maior controle, sobretudo de
forma preventiva, das operações de comércio exterior, e agilizar o
despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da
empresa autuada pela irregularidade apurada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao
prazo estabelecido no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de
27/12/2007.
Assim, a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali
prescrita.

Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 17/5/2011 e, em
16/6/2011, apresentou impugnação (fls. 103 -) na qual aduz os
seguintes argumentos.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima
para figurar no pólo passivo do lançamento, uma vez que
atuou apenas como agência de navegação marítima, que não
se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de
responsabilização por eventuais erros por eles cometidos. Para
reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e
à responsabilidade por indenização e tributária do agente
marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos,
ainda que a destempo, a informação foi prestada pela própria
impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Assim, não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102,
§ 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Atipicidade da conduta apenada. A autuação foi decorrente
da retificação de informações prestadas dentro do prazo,
conduta para a qual não há previsão legal de multa, e cuja
equiparação ao fornecimento intempestivo de dados extrapola
o poder regulamentar da Administração Pública, violando os
princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
d) Duplicidade de pena pela mesma infração. A impugnante
foi penalizada mais de uma vez pelo atraso na prestação de
informações, tendo em vista que a multa em foco é aplicável
apenas uma vez a cada navio/viagem, como já decidiu a
própria Receita Federal (para corroborar essa tese foi citado o
acórdão no 07-14.259, de 10/10/2008, da DRJ/Florianópolis).
e)

Ofensa
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. A multa combatida deve ser afastada em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, consoante art. 2o
da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade aplicada é
excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado
pela suposta infração.

Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto
de
infração e, sucessivamente, que o mesmo seja julgado
improcedente.

2.

Em seu voto condutor, o Ilustre Julgador da DRJ/FORTALEZA, Carlos Alberto
Santana Viana, traz a seguinte informação :

Da Renúncia Parcial ao Julgamento Administrativo

Por meio do Memorando no 213/2014/DIAES/PRFN � 1a Região,
de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

23/5/2014, a Procuradoria da Fazenda Nacional solicitou à
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) a adoção
de providências no sentido de dar cumprimento à decisão judicial
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, referente à
ação ordinária relacionada com a multa sob exame promovida pelo
Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE),
ao qual a autuada é associada, conforme consulta realizada na
página eletrônica dessa entidade
(Disponível em: http://www.centronave.org.br/pt/associados.php>.
Consulta realizada em: 3 de maio de 2016. )

Trata-se da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
impetrada perante a Justiça Federal em Brasília, cuja decisão
inicial quanto à antecipação de tutela pleiteada foi objeto do
Agravo de Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000/DF
(TRF1).

A fim de delimitar a lide no âmbito administrativo, reproduzo os
trechos a seguir da petição inicial relativa à mencionada ação
ordinária:

III. Do Direito.
[...]
a) DA ILEGALIDADE DO ARTIGO 45 DA IN800/2007 - E
AS NÃO MENOS ILEGAIS DISPOSIÇÕES DO ATO
COREP 3 DE 28/03/2008
A Receita Federal do Brasil, ao editar a Instrução
Normativa n° 800, de 27 de dezembro de 2007, não previu a
possibilidade de aplicação de multa por retificação do
Conhecimento de Embarque.
A violação ao princípio da legalidade se faz presente na
própria IN SRF n° 800/2007, uma vez que as multas
aplicadas nos termos do art. 45 têm por base uma pretensa
equiparação das alterações efetuadas nas informações dos
Conhecimentos de Embarques e Manifestos de Carga a um
descumprimento do prazo para prestação das informações.
O dispositivo acima, contudo, demonstra que o poder
regulamentar conferido à Administração Pública foi
extrapolado, ferindo frontalmente o princípio da legalidade
e da hierarquia das normas, uma vez que a equiparação
pretendida pela IN 800/07 não está prevista no Decreto-Lei
37/66.
[...]
b) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - ART. 2o DA LEI N° 9.784/99
[...]
Conforme restará demonstrado ao longo desta peça,
ponderando-se os valores acima, é indiscutível que as
multas aplicadas às entidades substituídas ofendem os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de vez
que nenhum deles se encontra atendido, nas situações
descritas nesta ação. Não se está diante de situações que
caracterizem fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

causar qualquer embaraço à fiscalização, quando todos os
registros são realizados tempestivamente, e ocorre mera
retificação de itens de carga e de Conhecimentos
Eletrônicos, medidas que têm por finalidade cumprir o
dever legal sem causar qualquer dano ou prejuízo ao
Erário.
[...]
c) DO PRINCÍPIO DA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL -
DA
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
[...]
Por todo o exposto, resta demonstrada a flagrante
ilegalidade e falta de razoabilidade na imposição de multas
aos transportadores e às agências de navegação filiadas ao
Autor, pelo alegado de descumprimento de prazo previsto
na IN 800 para o cumprimento de obrigações acessórias de
prestar informações à Secretaria da Receita Federal,
quando impedidos de fazê-lo no prazo exigido, estes assim o
fizerem, ainda que fora desse prazo, mas antes de qualquer
notificação fiscal, no exercício de seu direito de valerem-se
da denúncia espontânea, nos termos do que lhes garantem o
art. 138 do CTN e o art. 102 do Decreto-Lei.
[...]
V. Pedido Final.
Requer, ao final, a ratificação da tutela antecipada, nos
termos em que pleiteada no item anterior, sendo julgado
procedente o pedido e declarada a inexistência de relação
jurídica que autorize a União a aplicar e exigir das filiadas
do Autor, as mencionadas penalidades, quer em face da
manifesta ilegalidade e falta de razoabilidade da IN
800/2007 (art. 45) e do Ato Declaratório Executivo Corep
n°3, de 28 de março de 2008, editado pelo Coordenador
Especial de Vigilância e Repressão; quer em face do
exercício da denúncia espontânea, por parte das
substituídas, nos termos do art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-lei 37/1966, com a redação da Lei 12.350/2010,
sempre que, impossibilitadas de prestarem as informações
previstas prazo (sic) exigido no referido ato administrativo,
o façam antes de qualquer notificação por parte da SRF
relativamente a essa obrigação acessória.

A antecipação da tutela foi indeferida na ação ordinária, mas
posteriormente foi concedida no Agravo de Instrumento no
0005763-26.2014.4.01.0000/DF, em que foi proferida a seguinte
decisão preliminar:

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal
para determinar que a agravada se abstenha de exigir dos
filiados da agravante as penalidades em discussão nestes
autos, previstas no artigo 45 da IN SRF 800/2007 e 64, § 4o,
do Ato Declaratório COREP 3/2008, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

ou retificado as informações no exercício de seu legítimo
direito de denúncia espontânea (art. 138 do CTN e 102 do
DL 37/1966), antes do início de qualquer procedimento por
parte da Receita Federal, ressalvado o amplo direito de
fiscalização e de constituição dos créditos de que a
agravada se considere credora, para evitar a decadência,
até decisão final na ação originária.

Quando da apreciação do mérito o Tribunal Regional Federal da 1a
Região revogou a antecipação de tutela, consoante trechos do
Acórdão proferido que se reproduz a seguir:

VOTO
[...]
Por outro lado, quanto à questão de fundo, razão não
assiste à agravante, tendo em vista que não estão presentes
os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da
tutela recursal, não se justificando a reforma do decisum de
primeiro grau.
Com efeito, a pretensão formulada pela associação
agravante encontra óbice na disposição do parágrafo 1o do
art. 102 do Decreto-Lei 37/66, que estabelece:

Art.102
-
A
denúncia
espontânea
da
infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e
dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da
mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal,
mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração
.
[...]
A aludida regra é repetida pelo art. 683 do Decreto
6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro -, com o acréscimo
do § 3o, a seguir transcrito, confira-se:

Art. 683. A denúncia espontânea da infração [...]
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada
(Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 102, § 1o, com a redação
dada pelo Decreto-Lei n. 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da
mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal,
mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
[...]
§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo
procedente do exterior não mais se tem por espontânea a
denúncia de infração imputável ao transportador.

Como se vê, há previsão expressa na legislação de regência
da matéria no sentido de não se admitir a denúncia
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

espontânea no caso de prestação intempestiva das
informações exigidas pela fiscalização aduaneira, o que é
suficiente a afastar a verossimilhança da alegação.

Essa foi a última decisão de que se teve notícia até o presente
momento relativa ao mencionado processo judicial.

Depreende-se da peça vestibular que, em síntese, a demandante
pretende discutir judicialmente os seguintes aspectos em relação à
obrigação em foco:
a) equiparação
da
retificação
de
informação
já
prestada
tempestivamente à prestação intempestiva de informação, a qual
estaria sendo promovida pelo art. 45 da IN RFB 800/2007
(dispositivo que foi revogado pela IN RFB no 1.473/2014) e pelo
art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008;
b) violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, em decorrência da mencionada equiparação; e
c) aplicação da denúncia espontânea sempre que a retificação da
informação seja procedida antes de qualquer notificação sobre o
início de procedimento fiscal referente à obrigação em foco.

3.

Em pesquisa no sítio eletrônico do TRF1 , na Internet, encontramos a seguinte decisão
exarada no processo judicial, em agosto de 2016, após, portanto, á expedição do Acórdão DRJ/FOR :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL
DA
PRIMEIRA
REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Processo N° 0065914-74.2013.4.01.3400 - 22a VARA FEDERAL
No de registro e-CVD 00336.2016.00223400.1.00274/00032
PROCESSO No : 0065914-74.2013.4.01.3400
AÇÃO ORDINÁRIA/TRIBUTÁRIA
AUTOR:
CENTRO
NACIONAL
DE
NAVEGACAO
TRANSATLANTICA – CNNT (CENTRONAVE)
RÉ: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
DECISÃO
Vistos e examinados os autos.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional acerca da necessidade
de autorização expressa dos de substituição processual (art. 5o,
XXI, da Constituição Federal) (RE 573232 RG/SC), como ocorre
no caso dos autos, de modo a impor a suspensão do julgamento
feito até que seja definitivamente julgada pelo Colendo STF.
Assim, suspenda-se a tramitação do feito até ulterior deliberação,
nos
termos do art. 313, IV, do NCPC.
Intimem-se as partes.
Brasília/DF, agosto de 2016.
(assinado eletronicamente)
IOLETE MARIA FIALHO DE OLIVEIRA
Juíza Federal Titular da 22a Vara/SJDF
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

(Informação
encontrada
no
endereço
eletrônico
:
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php -
pesquisa feita em 10/02/2020 )

4.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/FORTALEZA exarou o Acórdão no 08-36.638,
por sua 7a Turma, assim ementado :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010,
3/05/2010,
01/07/2010
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE
PARCIAL
DE
OBJETOS.
RENÚNCIA
PARCIAL
À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de
ação na Justiça contra a Fazenda Pública implica renúncia à via
administrativa, instância na qual o lançamento relativo à matéria
sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual
tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao
resultado do processo judicial.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO
DA PENALIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames
legais, sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma punitiva em
pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade imposta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010,
03/05/2010, 01/07/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de
transportador estrangeiro responde por eventual irregularidade na
prestação de informações que estava legalmente obrigada a
fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010,
03/05/2010, 01/07/2010
MANIFESTO. VINCULAÇÃO A ESCALA. INFORMAÇÃO
AUTÔNOMA EXIGIDA ESPECIFICAMENTE.
A inclusão ou a exclusão de escala vinculada ao manifesto
configura
nova
informação
autônoma,
que
é
exigida
especificamente e deve ser prestada dentro do prazo estabelecido,
independente da data de registro das demais.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA
INCIDÊNCIA.
A prestação extemporânea de informação legalmente exigida
referente ao transporte internacional de mercadorias é punida com
multa que, em regra, é aplicável em relação a cada veículo,
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

operação ou carga transportada cujos dados específicos a serem
informados, conforme definido na legislação regente, tenham sido
fornecidos após o prazo estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.

Assim dispuseram os Ilustres Julgadores, no Acórdão combatido :

ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da
Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de
votos, em:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às
alegações de
ilegalidade na equiparação da conduta de retificar dado fornecido
tempestivamente
à
inobservância
do
prazo
para
prestar
informação; ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em razão dessa equiparação; e aplicação da
denúncia espontânea para a infração em foco, por serem matérias
submetidas ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO
o lançamento em relação a esses aspectos, devido à renúncia a
discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos
diferentes dos aduzidos judicialmente, para REJEITAR as
arguições de ilegitimidade passiva, bis in idem e, relativamente à
vinculação de manifesto a escala, atipicidade da conduta apenada e
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que
for
decidido na correspondente ação judicial.

6.

Inconformada, a ora recorrente apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, assim, sinteticamente, se
expressando :

I – TEMPESTIVIDADE
II – DA ESPÉCIE E DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
- trata-se de auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil sob o
fundamento de que a Recorrente teria descumprido o prazo para
retificação de conhecimentos eletrônicos e manifestos relativos ás
embarcações “Echo’, “Cma Cgm St. Martin” e “ Laurita Rickmers”, no
SISCZRGA, ensejando a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por cada item retificado, no total de R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), nos termos dos arts. 22, inciso II, alínea “d” da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
- A Fiscalização considerou que a conduta supostamente caracterizaria
como infração por descumprimento da obrigação de prestar informações
antes do prazo ou da atracação das embarcações, fato que justificaria a
lavratura de Auto de Infração para imposição da multa capitulada no
artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
- a Recorrente jamais renunciou ao contenciosa administrativo, razão
principal pela qual, por meio deste recurso voluntário, pugna por sua
anulação e/ou reforma, a partir dos fundamentos adiante sintetizados.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

III –PRELIMINARMENTE
A-
DA AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- concomitantemente á ciência do acórdão recorrido, a autoridade fiscal
exarou despacho por meio do qual determina o prosseguimento do feito
administrativo para cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 86,
§ 2o, do Decreto no 7.574/2011, diante da inexistência de decisão judicial
nos autos da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 que
suspenda a sua exigibilidade no presente momento, tratando-se de
entendimento equivocado que viola a garantia da recorrente ao duplo
grau de jurisdição tanto na esfera judicial quanto na administrativa e á
ampla defesa.
- nesta esteira, a partir de uma interpretação sistemática do art. 151,
inciso III, do CTN, cumulada com o art. 33do Decreto no 70.235/1972, se
faz mister destacar ainda que a interposição tempestiva do recurso
voluntário incorre na suspensão automática da exigibilidade de suposto
crédito tributário.

B – DA NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS Á 1a
INSTÂNCIA PARA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO NA PARTE
EM QUE NÃO FOI CONHECIDA
B.1 – DA AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVO
- no caso sob exame, inexiste requisito fundamental e obrigatório que
caracteriza arenúncia á instância administrativa, qual seja, a identidade
entre contribuintes, tendo em vista que a Ação Ordinária foi ajuizada pela
CENTRONAVE e o auto de infração foi lavrado em face da recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
- em outras palavras, a renúncia á discussão administrativa estará
configurada quando o contribuinte autuqado – ou a ser autuado – for
exatamente mesmo que ajuizou ação judicial para discutir a matéria em
jjízo e não pe essa a hipótese da recorrente.

B.2 – DAS PECULIARIDADES DA AÇÃO ORDINÁRIA DO
CENTRONAVE E SEUS IMPACTOS PARA O CONHECIMENTO
INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO
- para reforçar o erro cometido pela decisão recorrida, ressalta-se que,
caso fosse possível se entender pela identidade entre a defesa
administrativa e a referida Ação Oridnária, mesmo em caso de
procedência da medida judicial, em tese, a recorrente não poderá
requerer o cancelamento automático da multa regulamentar, porque
trantado-se de Ação Ordinária de natureza coletiva, em caso de eventual
procedência, para fins de execução do título executivo judicial pelos
substituídos (recorrente e demais associados), por exemplo, tanto o o
ordenamento quanto os tribunais impõem a necessidade de comprovação
da autorização para o seu ajuizamento. Contudo, conforme
expressamente manifestado na petição inicial, tal requisito não foi
atendido pela CENTRONAVE, com base em previsão imposta pelo
artigo 5o da CF/1988, que atribuiu legitimidade ás entidades associativas
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- outrossim, também não se verifica a renúncia ao contencioso
administrativo sob o prisma de que, diante da natureza coletiva e
genérica daquela Açãso Ordinária, em caso de improcedência sequer
haverá formação de coisa julgada, o que permitirá aos associados da
CENTRONAVE ajuizar individualmente açés visando novas discussões
sobre amulta imposta pela Fiscalização.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

B.3 – A MULTA DISCUTIDA NESTES AUTOS ESTÁ FORA DO
ESCOPO
DA
AÇÃO
ORDINÁRIA
COLETIVA
DO
CENTRONAVE
- o auto de infração foi lavrado muito tempo antes do ajuizamento da
Ação Ordinária, razão pela qual encontra-se fora do escopo daquela
medida judicial.
- além da ausência de identidade enre a recorrente e o CENTRONAVE e
de nmatérias, aquela medida judicial tem finalidade diversa da defesa e
do recurso administrativo.
- enquanto a medida judicial é uma Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica que visa a obtenção de um título judicial que declare
que a mera retificação de dados no SISCOMEX não é uma infração, as
defesas destes autos visam a anulação de uma multa.
- de todo modo, caso se entenda que o presente recurso voluntário
preenche todos os requisitos necessários para ter o seu mérito analisado
diretamente, a recorrente passa a reiterar todos os fundamentos trazidos
em sua impugnação.

C – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE A
AGENTE MARÍTIMO

D – CERCEAMENTO DE DEFESA

IV – NO MÉRITO
A – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
HIERARQUIA DAS NORMAS
- SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 02/2016

B – DENÚNCIA ESPONTÂNEA
- DESCABIMENTO DA MULTA

C – ERRO MATERIAL DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
- APLICAÇÃO DE MAIS DE UMA MULTA PARA O MESMO
NAVIO/VIAGEM

D – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
- ART. 2o DA LEI No 9.784/99

V – DO PEDIDO
- diante da inexistência de renúncia a esfera administrativa, a recorrente
requer seja dado provimento ao presente recurso voluntário, para fins de
anular parte do acórdão recorrido, determinando-se o imediato retorno da
impugnação para análise e mulgamento dauelas matérias originalmente
não conhecidas pela DRJ/FORTALEZA
- se se entender preenchidos todos os requisitos para que o mérito do
mpresente recurso seja analisado diretamente, a recorrente reuqer:
a) prelimonarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da recorrente para
figurar como autuada
b) no mérito, sejam reconhecidas a ocorrência de denúncia espontânea e
a nulidade da autuação em virtude do cerceamento ao direito de defesa,
c) sucessivamente, no mérito, seja julgado integralmente improcedente o
lançamento consubstanciado no auto de infração ora impugnado.
d) por fim, caso não sejam acolhidos os pedidos formulados, requeer a
anulação do auto de infração para afastar a multa sucessivamente
aplicada sobre o mesmo navio/viagem, conforme destacado no
parágradfo 46 da impugnação.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

- re4quere, ainda, seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade
da multa regulamentar, a apartir da interposição de tempestivo recurso
voluntário, conforme previsto no art.151, inciso III do CTN e do art.33
do Decreto no 70.235/1972, até trânsito u=em julgado da decisão final
administrativa.

7.

Relevante, também, para o entendimento dos presentes autos, transcrever o
despacho de manutenção da cobrança, exarado pela Alfândega do Porto de Manaus, ás fls.
231/232 dos autos digitais
:
DESPACHO
Nos termos do acórdão 08-36.638 – 7a Turma da DRJ/FOR, de 23
de junho de 2016, fls. 194 a 216, a impugnação do interessado não
foi conhecida em parte em razão da concomitância entre o
processo administrativo e judicial.
2. O conhecimento da impugnação se deu apenas quanto à rejeição
da arguição de ilegitimidade passiva, de bis in idem e,
relativamente à vinculação de manifesto à escala, à atipicidade da
conduta apenada e ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; não se conhecendo das alegações de denúncia
espontânea e de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, em razão da alegação de ilegalidade na
equiparação da conduta de retificar dado fornecido tempestivamente à inobservância do prazo para prestar
informação, matérias estas submetidas ao crivo do judiciário.
3. Inicialmente, cabe esclarecer o trâmite forense em que se
verificou a questão da concomitância entre o processo judicial e o
processo administrativo fiscal discutido.
4. Em 21 de novembro de 2013, a empresa CENTRO
NACIONAL
DE
NAVEGAÇÃO
TRANSATLÂNTICA
–
CENTRONAVE ajuizou a ação ordinária, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, no 0065914-74.2013.4.01.3400,
fls. 222 a 224, a qual requeria a declaração de inexistência de
relação jurídica que autoriza a União a aplicar e exigir de seus
associados – transportadores e agências marítimas –, sendo um
deles a empresa CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA, as penalidades pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas na IN RFB no 800/2007, sempre
que, impossibilitados de prestarem as informações no prazo
exigido pelo referido ato normativo, o façam antes de qualquer
notificação por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRFB.
5. Em 08 de fevereiro de 2014, a CENTRONAVE interpôs o
agravo de instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000, com pedido
de tutela antecipada recursal, contra decisão que, nos autos da ação
ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, facultou “à Autora
efetuar o depósito
do valor integral da objurgada penalidade, em dinheiro,
assegurando-se o Juízo, enquanto discute a legalidade da
obrigação acessória imposta às empresas substituídas da entidade-
autora, devendo a União manifestar-se sobre a integralidade do
valor depositado”.
6. Em decisão proferida no dia 07 de abril de 2014, o juiz federal
Roberto Veloso deferiu a antecipação de tutela recursal,
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

determinando que a agravada se abstivesse de exigir dos filiados
da agravante as penalidades em discussão.
7. Contudo, em 11 de setembro de 2015, em acórdão proferido
pela 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região –
Brasília, publicado no e-DJF1 no dia 02 de outubro de 2015, tendo
como relator o desembargador Marcos Augusto de Sousa, a
decisão última foi revogada, no sentido de negar provimento ao
agravo de instrumento. Posteriormente, foram apresentados
embargos de declaração, no dia 13 de outubro de 2015, os quais
foram rejeitados de
maneira unânime em 05 de setembro de 2016.
8. O processo em agravo de instrumento foi transitado em julgado
em 09 de janeiro de 2017, quando também foi baixado à origem
(22a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal), segundo fls.
225 a 227.
9. Assim, não tendo nenhuma decisão corrente com efeito
suspensivo sobre a exigibilidade dos créditos tributários
constituídos no presente processo administrativo (Auto de infração
no 0227600/00254/11), e sabendo que a última decisão exarada no
âmbito da ação ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi no
sentido de suspender o julgamento, visto o reconhecimento pelo
Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da
questão constitucional acerca da necessidade de autorização
expressa dos associados em caso de substituição processual (art.
5o, inciso XXI, da Constituição Federal) (RE 573232 RG/SC),
REALIZE-SE A CIÊNCIA do acórdão 08-36.638 – 7a Turma da
DRJ/FOR, e DÊ-SE PROSSEGUIMENTO À COBRANÇA DO
CRÉDITO em questão, com fulcro no art. 86, §2o,
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, perda de eficácia
de medida liminar concedida.
10. Para fins de esclarecimento,

8.

Notificada de r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 3.086-
3.125, para repisar todos os argumentos de defesa trazido em sede de impugnação, acrescentando
preliminares acerca da nulidade da r. decisão guerreada, conforme síntese abaixo:
- A Recorrente jamais renunciou ao contencioso administrativo, pois não
é parte na Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 pelo
CENTRONAVE;
- Inexiste o requisito fundamental e obrigatório que caracterizaria a
renúncia à instância administrativa, qual seja, a “identidade” entre os
contribuintes, tendo em vista que a Ação Ordinária no 0065914-
74.2013.4.01.3400 foi ajuizada pelo CENTRONAVE e o auto de infração
foi lavrado em face da Recorrente (CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA.);
- Afirma que o CENTRONAVE é uma associação civil, constituída por
prazo indeterminado, com estrutura e abrangência no âmbito nacional,
sem fins lucrativos, organizada pela associação de Empresas de
Navegação de Longo Curso, de qualquer modalidade, que mantenham
linhas regulares ou não, para os portos brasileiros, de Empresas de
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

Navegação de Cabotagem e de navegação fluvial e lacustre, com
extensão de tráfego a portos de outros países, de agência de navegação de
longo curso que representem linhas regulares ou não para o Brasil e,
ainda, entidades envolvidas ou interessadas nas atividades de transporte e
de comércio exterior;
- Por outro lado, a Recorrente é uma tradicional empresa que se dedica,
dentre outras atividades, ao agenciamento marítimo, nos termos do seu
Contrato Social;
- Eventual legitimidade processual outorgada a órgão representativo de
classe não afasta a legitimidade em sua essência, detida pelo próprio
contribuinte representado;
- A renúncia à discussão administrativa estará configurada quando o
contribuinte autuado - ou a ser autuado - for exatamente o mesmo que
ajuizou ação judicial para discutir a matéria em juízo. e não é essa a
hipótese da Recorrente, sendo necessária a discussão na seara
administrativa, com a necessidade de conhecer a totalidade da
impugnação apresentada nos autos;
- Traz aos autos a petição inicial da referida ação ordinária proposta pela
CENTRONAVE, destacando um trecho no qual a autora se socorre do
Agravo Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
497.600/RS, onde o STJ definiu que as entidades associativas têm
legitimidade para propor ação ordinária em favor de seus filiados, sem a
necessidade de expressa autorização de cada um deles, para não precisar
apresentar a lista de associados que autorizaram e outorgaram a
legitimidade de provocação do Judiciário pela Associação;
- Argumenta com o artigo 5o, XXI da Constituição para afirmar que essa
legitimidade processual depende de autorização expressa dos associados,
entendimento ratificado pelo STF, em sede de repercussão geral no RE
573.232;
- Diante disso, a eventual decisão judicial favorável à associação não
pode beneficiar a ora Recorrente;
- Também não se verifica a renúncia ao contencioso administrativo sob o
prisma de que, diante da natureza coletiva e genérica daquela Ação
Ordinária, em caso de improcedência, sequer haverá formação de coisa
julgada, o que permitirá aos Associados do CENTRONAVE, por
exemplo, ajuizar individualmente ações, visando novas discussões sobre
a multa imposta pela D. Fiscalização;
- Destaca também que o próprio Auto de Infração, expressamente,
facultou à Recorrente a apresentação de impugnação ao lançamento, por
isso, não se mostra razoável e coerente não conhecer de parte dos
argumentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação sob a
equivocada justificativa de renúncia ao contencioso administrativo

9.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
10.

Preliminarmente, é preciso analisar o argumento de nulidade da r. decisão
guerreada por não ter conhecido diversos pontos da defesa, quais sejam:
1. Denúncia espontânea;
2. Impossibilidade de aplicação da pena em caso de retificação de
informação prestada dentro do prazo previsto em lei;
3. ilegalidade do artigo 45 da IN 800/2007;
4. ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - art.
2o da lei n° 9.784/99.
11.

O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, proposta pela
CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação Civil da qual a Recorrente
faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação judicial repercutiria na esfera de direitos
da Recorrente.
12.

Ressalte-se que a informação sobre a existência de ação judicial não foi
apresentada pela Recorrente, mas sim pelo Memorando no 213/2014/DIAES/PRFN – 1a Região,
de 23/5/2014, enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que solicitou à Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana) a adoção de providências no sentido de dar
cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, referente
à ação ordinária relacionada com a multa sob exame, promovida pelo Centro Nacional de
Navegação Transatlântica (CENTRONAVE), ao qual a autuada é associada.
13.

Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação
Civil e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos argumentos da
impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito judicial, em razão da
concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos da controvérsia.
14.

A decisão da DRJ deve ser anulada para que a parte não conhecida seja analisada
e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
15.

Isso porque, embora a recorrente não negue e nem comente sua situação de ser
associada da CENTRONAVE, afirma a inexistência de autorização expressa conferindo
legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em ações coletivas.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

16.

Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, onde resta evidente o argumento da CENTRONAVE de que
não apresentava autorização dos associados diante da desnecessidade desta providência,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da
referida petição inicial:
1 Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
O Autor é entidade associativa, regularmente constituído, com 106 (cento e seis)
anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de
navegação de longo curso em operação no país. Devido a sua
representatividade, o CENTRONAVE tem atuado como interlocutor do segmento
de navegação junto às diferentes esferas do Poder Público, inclusive
promovendo as ações judiciais como substituto processual de seus associados,
na forma dos artigos 5°, XXI e 8°, inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo Regimental em Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
497.600/RS, definiu que as entidades associativas têm legitimidade para propor
ação ordinária em favor de seus filiados, sem a necessidade de expressa
autorização de cada um deles. No referido precedente, assentou aquele Tribunal
que o artigo 3° da Lei n° 8.073/90, em consonância às normas constitucionais
acima indicadas, autoriza as entidades associativas a representarem seus
filiados em juízo, quer nas ações ordinárias, quer em mandados de segurança
coletivos, independente de autorização expressa ou relação nominal dos
substituídos.
Assim, na qualidade de substituta processual dos transportadores marítimos e
de suas agências marítimas, para afastar as ilegalidades que serão abaixo
apontadas, resta incontroversa a legitimidade do Centronave para promover a
presente ação”. - grifos da transcrição.
17.

A necessidade de autorização expressa dos associados é requisito Constitucional,
conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
18.

No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que tivessem conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
19.

Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável a declaração expressa exigida no inciso
XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual do
associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação,
podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
20.

Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução do título
judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como beneficiárias na inicial
da ação de conhecimento e que não autorizaram a atuação da associação, como exigido no
preceito constitucional, autorização que não pode ser suprida por simples previsão estatutária de
autorização geral para a associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI,
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses
dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos
termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
21.

Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de
ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento,
a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
22.

Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça Federal – TRF da 1a Região,
enquanto a Recorrente está estabelecida no município de Santos, no Estado de São Paulo,
submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
23.

Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
24.

Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
25.

Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do órgão
judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
26.

Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes
requisitos, a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumento e teses de defesa da Recorrente, diante
da inexistência de concomitância.
Conclusão

27.

Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento às preliminares,
anulando a r. decisão recorrida na parte que negou conhecimento à impugnação apresentada,
para que a DRJ realize um novo julgamento, enfrentando o mérito.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital